Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009885-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA - CNPJ: 01.856.254/0001-79 (AGRAVANTE), SAMARA A. N. DA SILVA LTDA - CNPJ: 09.219.853/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de pobreza.

Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula no 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009885-38.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA

AGRAVADO:

SAMARA A. N. DA SILVA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer (no 1012735-76.2022.8.11.0040)
proposta em face de
SAMARA A. N. DA SILVA LTDA,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, conforme decisão de ID 166917155.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que anexou recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, e que há muito não dispõe de movimentação financeira.

Assevera que juntou aos autos ata realizada pela Cooperativa, ao qual demonstra que obteve perdas acumuladas em mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como declaração de ausência de movimentação financeira assinada pelo atual presidente da associação.

Por fim, aduz que por todo o exposto, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

167075694, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 167975077).

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 168274665).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009885-38.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE SORRISO LTDA

AGRAVADO:

SAMARA A. N. DA SILVA LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Antecipação de Tutela no 1012735-76.2022.8.11.0040
, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, conquanto a parte agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, extrai-se da decisão recorrida que: “[...]
Como se sabe, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício da assistência judiciária é medida excepcional e deve ocorrer quando estiver comprovada a difícil situação financeira da empresa, o que não se satisfaz com a declaração na petição inicial. [...] Ademais, em relação às pessoas jurídicas, deve prevalecer a exigência da prova efetiva da necessidade, o que não ficou demonstrado nos presentes autos.
”

Além disso, não obstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa agravante, conforme documentos juntados com a petição de ID 168274665, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese, tal como a ata juntada pela requerente alegando prejuízos acumulados é do ano de 2010 (ID 166917162).

Outrossim, verifica-se que os autos principais se trata de obrigação de fazer, para que a parte requerida se abstenha de utilizar de dois imóveis da requerente (matrícula no 1451 e no 1449).

Ainda, de se ressaltar que não cabe no caso dos autos a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, para estas, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve provar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRECARIEDADE FINANCEIRA ALEGADA MAS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, impõe-se a demonstração da insuficiência financeira para arcar com os ônus processuais.
Em que pese se tratar de cooperativa sem fins lucrativos, não logrou a agravante demonstrar suas alegações nos termos de sua insurgência, em relação à decisão hostilizada, nem tampouco a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o alegado prejuízo e desenvolvimento de suas atividades. Situação excepcional não caracterizada.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(Agravo de Instrumento, No 70081686487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-05-2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) (g.n.)

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da recorrente, deve ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento,

revogo a liminar recursal e determino o recolhimento das custas do preparo deste agravo de instrumento em 15 (quinze) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023